Tribunal: TJMT
Processo: 1037223-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037223-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRANY CARDOSO LORIANO - CPF: 303.666.071-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de exibição de documentos, majorou a multa coercitiva para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial para apresentação de contratos bancários, além de consignar a possibilidade de aplicação da presunção de veracidade dos fatos em caso de nova inércia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legal e proporcional a majoração das astreintes diante do reiterado descumprimento da ordem de exibição de documentos; e (ii) se é admissível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC, como consequência processual do não atendimento injustificado da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A majoração da multa diária encontra amparo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo legítima quando constatada resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial válida, clara e exequível.

4. A aferição da proporcionalidade das astreintes deve considerar o comportamento processual do obrigado, a capacidade econômica do devedor e a necessidade de assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

5. O valor diário fixado, aliado à limitação máxima da multa, revela-se adequado à natureza da obrigação e afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

6. A presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC constitui consequência legal do descumprimento injustificado da ordem de exibição, observada a gradação das medidas coercitivas e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a majoração das astreintes quando evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial, desde que o valor seja proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor.

2. A presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC pode ser aplicada como consequência processual do não atendimento injustificado à ordem de exibição de documentos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Número Único 1005603-13.2021.8.11.0004), ajuizada contra o agravante por IRANY CARDOSO LORIANO, majorou a multa coercitiva para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da ordem judicial de exibição dos contratos nº 0123358626565 e 0123358626247, além de determinar que, em caso de novo descumprimento no prazo de 15 dias, seria aplicada a presunção de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia provar com os referidos documentos (cf. Id. nº 206290815 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a multa diária fixada é excessiva, desproporcional e irrazoável, podendo resultar em enriquecimento sem causa do agravado.

Argumenta que a multa não pode ser aplicada de forma indiscriminada e que seu valor deve ser compatível com o conteúdo econômico da demanda principal.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou a aplicação da multa diária ou, alternativamente, a redução do seu valor para patamar mais razoável (cf. Id. nº 324121854).

A decisão de Id. nº 324786397 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 330991861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade e proporcionalidade da majoração da multa coercitiva (astreintes) imposta ao agravante, bem como à possibilidade de aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, inciso I, do Código de Processo Civil, em caso de persistente descumprimento da ordem de exibição de documentos.

Desde logo, cumpre assentar que não há controvérsia quanto à existência da ordem judicial válida, clara e exequível, tampouco quanto à ciência inequívoca do agravante acerca do dever de exibir os contratos indicados. Também é incontroverso que, apesar da prévia fixação de multa em valor inferior, a instituição financeira permaneceu inerte, deixando de cumprir integralmente a determinação judicial.

Conforme documentado nos autos, o agravante foi regularmente intimado a proceder à exibição dos contratos nº 0123358626565, nº 0123410592979 e nº 0123358626247, nos termos da decisão transitada em julgado. Em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial, foi inicialmente fixada multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a trinta dias.

Persistindo a inércia da instituição financeira quanto à apresentação de dois dos contratos exigidos, a magistrada de origem, majorou a multa diária para R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, além de consignar que, em caso de novo descumprimento no prazo de quinze dias, incidiria a presunção de veracidade dos fatos que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos.

No caso concreto, a decisão agravada não fixou a multa originariamente em patamar elevado, mas apenas majorou seu valor após a constatação do reiterado descumprimento da ordem judicial, circunstância que, à luz do art. 537, §1º, do CPC, legitima plenamente a revisão e o agravamento da medida coercitiva.

A análise da proporcionalidade da astreinte não pode ser realizada de forma abstrata, desvinculada do comportamento processual do obrigado. Aqui, verifica-se que o agravante é instituição financeira de grande porte, detentora dos documentos solicitados, cuja exibição não demanda esforço técnico extraordinário nem envolve impossibilidade material comprovada. Ao revés, os autos revelam resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

O valor diário de R$ 1.000,00, limitado ao teto de R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica do devedor e com a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial, não se revelando excessivo ou desarrazoado. A própria existência de limitação máxima da multa afasta, de plano, a alegação de risco de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. ATO PRATICADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores que, após negociação presencial com preposto da empresa, entregaram veículo usado como parte do pagamento e efetuaram depósito de sinal para aquisição de novo automóvel, sem que este fosse entregue em razão de fraude praticada pelo vendedor, posteriormente desligado da empresa. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, declarou rescindido o contrato, converteu em pagamento definitivo os valores já depositados a título de danos materiais, fixou indenização por danos morais e manteve a imposição de astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados por fraude perpetrada por preposto durante negociação comercial com consumidores; (iii) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado no bojo da peça recursal não pode ser conhecido, por contrariar o art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator ou ao Tribunal.

4. A concessionária responde objetivamente pelos atos de seu preposto que, valendo-se da estrutura empresarial, induz consumidores a erro em negociação comercial, configurando-se fortuito interno, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, e da teoria da aparência.

5. A documentação acostada aos autos evidencia que a negociação ocorreu nas dependências da concessionária, com emissão de proposta comercial contendo logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta, conferindo legitimidade aparente à transação.

6. A alegação de que a negociação foi realizada "por fora" é infirmada pela prova documental e pela dinâmica dos fatos, que evidenciam cenário de aparente regularidade criado pelo próprio agente da empresa, com respaldo na confiança da marca e da estrutura empresarial.

7. O dano moral é configurado diante da perda de bem de alto valor, da angústia e do abalo emocional gerados por conduta fraudulenta praticada no interior da concessionária e pela inércia da empresa em oferecer solução, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de danos morais – R$ 10.000,00 para cada autor – observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o grau de lesividade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

9. A multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva é devida, pois decorre da resistência injustificada da parte à ordem judicial, tendo caráter coercitivo e punitivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

10. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 encontra fundamento na persistente omissão da ré, não havendo desproporcionalidade no montante acumulado, que reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, não sendo cabível quando inserido no corpo do recurso.

2. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por preposto que, valendo-se da estrutura da empresa, induz consumidores a erro em negociação comercial, caracterizando fortuito interno.

3. A teoria da aparência aplica-se quando o consumidor, de boa-fé, celebra negócio com agente que ostenta legitimidade conferida pelas circunstâncias e pela estrutura empresarial.

4. O dano moral é configurado em casos de fraude praticada por preposto em contexto de aparente regularidade, quando o consumidor sofre prejuízo relevante e abalo emocional decorrente da conduta.

5. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela provisória é exigível e proporcional quando o valor decorre da inércia prolongada e injustificada da parte em cumprir a ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.012, § 3º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1162578/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016, DJe 09.03.2016; STJ, REsp 1967587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 04.04.2025; TJMT, AC 1021752-41.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJDF, AC 0708655-91.2018.8.07.0009, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06.07.2022; TJMT, AI 1017104-34.2025.8.11.0000, j. 30.09.2025. (N.U 1029286-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO DO AUTOR/AGRAVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA DESBLOQUEIO DE 70% NECESSÁRIOS Á SOBREVIVÊNCIA DO RECORRIDO E DE SUA FAMÍLIA – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NOVA DECISÃO E FIXAÇÃO DE ASTREINTE - DESCUMPRIMENTO - MAJORAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO

A astreinte consiste em medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Tendo em vista a recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial é admissível a majoração da astreinte, sendo que o prazo de 48 horas, concedido para realização de simples desbloqueio de valores na conta do Agravado demonstra-se razoável. (N.U 1030881-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Ressalte-se, ainda, que a multa somente incidirá se o agravante persistir no descumprimento, podendo ser integralmente evitada mediante a simples apresentação dos documentos exigidos, o que reforça seu caráter indutivo e não sancionatório.

No que concerne à aplicação da presunção de veracidade dos fatos, prevista no art. 400, inciso I, do CPC, igualmente não se vislumbra ilegalidade. Trata-se de consequência processual expressamente prevista em lei, aplicável quando a parte, sem justificativa plausível, deixa de exibir documento que lhe foi regularmente exigido e que se encontra sob sua guarda. A decisão agravada, ao condicionar a incidência da presunção a novo descumprimento, observou o contraditório, a proporcionalidade e a gradação das medidas coercitivas, não havendo qualquer antecipação automática de seus efeitos.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, é coerente com o sistema processual e atende aos princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026